Tribunal: STJ
Processo: 2180340-70.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2245863 - SP (2022/0356287-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: MARCOS PEDREIRA VELOSO OLIVEIRA - SP396052
MAITÊ CAMPOS DE MAGALHÃES GOMES - MG143575
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - SP393509
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLUB GAUDÍ LIFE
ADVOGADO
: ALINE ASSIS RIBEIRO - SP386174
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9cdd59c9-1c1f-42bb-b3f5-927a8ec5072f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2245863 - SP (2022/0356287-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: MARCOS PEDREIRA VELOSO OLIVEIRA - SP396052
MAITÊ CAMPOS DE MAGALHÃES GOMES - MG143575
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - SP393509
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLUB GAUDÍ LIFE
ADVOGADO
: ALINE ASSIS RIBEIRO - SP386174
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por CONSTRUTORA TENDA S/A
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento desta Corte, "A pretensão do consumidor de ser
indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de
construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil,
(AgInt no AREsp 2.636.408/SP, Relator Ministro quer previsto no CDC"
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025
DJEN de
).
4/4/2025
2. "O prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por
defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg
no AREsp 661.548/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, DJe de
).
10/6/2015
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA49796470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 17:19:50
Código de Controle do Documento: d1cb4b06-a444-4e0e-97ae-7a5125013d5e

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido erro de premissa no acórdão embargado, pois "O que se discute nos recursos
outrora interpostos pela aqui Embargante é que ao pedido inicial formulado pelo ora Embargado
– que é de obrigação de fazer! – se aplica o instituto da decadência, conforme já decidido no
Recurso Especial 1.721.694/SP, enquanto somente para pleitos indenizatórios – QUE NÃO É O
CASO DOS AUTOS! – se aplicaria o instituto jurídico da prescrição. Ora, se a pretensão do ora
Agravado é obter o reparo dos supostos vícios tidos no Empreendimento – e isso é incontroverso
nos autos –, não há o que se falar em aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos do artigo
205 do Código Civil, mas o decadencial previsto no artigo 26, II, da Lei Consumerista" (fl. 140,
e-STJ).
Aduz, ainda, que, "como ficou decidido no RECURSO ESPECIAL N° 1.721.694 –
SP que é de 90 dias o prazo para o consumidor reclamar a obrigação de fazer consistente da
reparação dos supostos vícios, tendo como início do prazo a ciência inequívoca dos supostos
vícios, o direito do Condomínio ora está nitidamente fulminado pela decadência, não havendo
que se falar que a existência de vício oculto poderia ser apontada “somente após a realização dos
trabalhos técnicos”, vez que pelo menos desde 13 de março de 2020, o condomínio tem a ciência
inequívoca dos problemas" (fl. 141, e-STJ).
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls. 139-
144, e-STJ).
A parte embargada não apresentou impugnação, conforme certidão à fl.149, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015; ao revés, todas as questões foram
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno consignando que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não
incide o prazo decadencial na hipótese dos autos, o que faz incidir o óbice da Súmula 83/STJ.
A título elucidativo, confira-se (fls. 135-136, e-STJ):

"A irresignação não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia à definição de incidência da decadência ou da
prescrição no contexto envolvendo a existência de vícios construtivos em
empreendimento condominial.
No presente caso, conforme consta nos autos, as instâncias ordinárias
entenderam que, em razão de a pretensão ter natureza indenizatória, não
incide o prazo decadencial, manifestando-se nos seguintes termos (fl. 48):
(...)
Com efeito, consoante o entendimento desta Corte, "A pretensão do
consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel
com vícios de construção não se no sujeita a prazo decadencial, quer previsto
no Código Civil, quer previsto no CDC" (AgInt AREsp 2.636.408/SP, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
31/3/2025
4/4/2025
Documento eletrônico VDA49796470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 17:19:50
Código de Controle do Documento: d1cb4b06-a444-4e0e-97ae-7a5125013d5e

Ademais, " o prazo prescricional da ação para obter, do construtor,
indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10
anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de
) . Nesse sentido:
10/6/2015
(...)
Nesse contexto, estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte,
o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado, na espécie.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, j.
, DJe de
)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024
5/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL
, j.
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024
21/10/2024

Documento eletrônico VDA49796470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 17:19:50
Código de Controle do Documento: d1cb4b06-a444-4e0e-97ae-7a5125013d5e

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar
o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
, DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49796470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 17:19:50
Código de Controle do Documento: d1cb4b06-a444-4e0e-97ae-7a5125013d5e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.245.863 / SP
Número Registro: 2022/0356287-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1007711172021
10077111720218260224
100771117202182602243582021
20210000770784
20210000849127 2180340702021 21803407020218260000 2180340702021826000050000 3582021
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS : MAITÊ CAMPOS DE MAGALHÃES GOMES - MG143575
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - SP393509
MARCOS PEDREIRA VELOSO OLIVEIRA - SP396052
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLUB GAUDÍ LIFE
ADVOGADO
: ALINE ASSIS RIBEIRO - SP386174
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: MARCOS PEDREIRA VELOSO OLIVEIRA - SP396052
MAITÊ CAMPOS DE MAGALHÃES GOMES - MG143575
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - SP393509
EMBARGADO : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLUB GAUDÍ LIFE
ADVOGADO
: ALINE ASSIS RIBEIRO - SP386174
Documento eletrônico VDA50333945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:55
Código de Controle do Documento: e33ad845-b784-4a36-80be-ff3f1358afaf

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:55
Código de Controle do Documento: e33ad845-b784-4a36-80be-ff3f1358afaf